Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCABÍVEL. PLURALIDADE DE CONDUTAS E DESÍGNIOS. ERRO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, n. 1.869.764/MS e n. 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessário que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mediante intuito único ou global.
4. Não comporta acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento do concurso formal quando patente a pluralidade de condutas, contextos e até mesmo desígnios.
5. Havendo erro material no somatório das penas em prejuízo do réu, imperiosa a sua correção de ofício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.